Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE SERVIDORA FOI CEDIDA. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO E CEDENTE. LEI COMPLEMENTAR 769/2008. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Quando a recorrente impugna a decisão recorrida, havendo pretensão específica de reforma da decisão, propiciando o contraditório, resta afastada a preliminar de ausência de impugnação específica e de violação ao princípio da dialeticidade.

2. Consoante se extrai do § 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor público que preenche os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária e, não obstante, opta por permanecer em atividade, faz jus ao pagamento do abono de permanência equivalente ao valor da contribuição previdenciária devida. Assim, frise-se, dois são os requisitos: o implemento das condições da aposentadoria voluntária e a opção pela permanência em atividade.

3. Implantados os requisitos para fruição do abono de permanência - verificação dos pressupostos para aposentadoria voluntária e opção por permanecer o servidor em atividade -, este deve ser assegurado pela Administração Pública de imediato, independentemente de postulação do servidor.

4. Nos termos da Lei Complementar 796/2008, arts. 66 e 70, a obrigação de realizar o recolhimento das contribuições previdenciárias e o respectivo repasse sempre se realizam entre as entidades ou instituições cedente e cessionária, não havendo uma responsabilização direta do servidor cedido quanto ao dever do pagamento dessas contribuições.

5. O cômputo indevido do recolhimento de contribuição previdenciária, por ausência de recolhimento da contribuição patronal decorreram de exclusiva falha operacional da própria Administração Pública, de modo que o servidor público não pode ser prejudicado por falha exclusiva da Administração Pública, quando restar evidenciada a sua boa-fé.

6. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.